Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-97.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Processo : 0705672-97.2019.8.07.0005 DECISÃO O apelante retorna aos autos para desistência do recurso, ante a perda superveniente do interesse recursal em face do pagamento dos débitos[1]. Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24197346.